Tribunal: CARF
Processo: 10830.723296/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723296/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA REGINA ARRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedução de despesas médicas com a
profissional Leda Cazzolato Mongonni de R$ 5.000,00 e manter as demais glosas, vencido o
conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, que negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Thiago Alvares Feital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723296/2013-44
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 31/36, relativo ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 2.407,15, incluindo multa de ofício e juros de mora..
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 33/34 , decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 33/36.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 24/05/2013, AR às fls. 37, a
contribuinte apresentou impugnação em 06/06/2013, fls. 02/08, alegando, em síntese:
“MARIA REGINA ARRIEL, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG na
15.312.100-2, com CPF no 777.107.978-49, residente e domiciliado na cidade de
Campinas/SP , na Rua Antonio Mingone no 6644, Jd. das Amoreiras. CEP 13.050-654,
por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, apresentar: IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO
Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:
1. Conforme consta da autuação respectiva, foram glosadas despesas médicas por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução.
Uma, para a dentista Leda Cazzolato Morgonni, no valor de R$ 5.000,00. Outra para a
Assimédica Sistema de Saúde Ltda., no valor de R$ 4.947,00.
Ocorre que, conforme se demonstrará de forma clara e objetiva, as duas glosas são
indevidas,
2. A Impugnante, intimada em 21/01/13 para apresentar os comprovantes das despesas
médicas assumidas no ano calendário 2009, cumpriu referida exigência fornecendo ao
fisco vários recibos nominais, datados e assinados pela Dra. Leda Cazzolato Morgonni.
Em 13/03/13 foi realizada nova intimação para apresentação de uma declaração
formal da dentista em questão, bem como de comprovantes de pagamentos (cópia de
cheques, transferências bancárias, DOC/TED, extrato bancário e etc.) das despesas
declaradas. Foi advertido, contudo, que comprovantes de saques aleatórios não teriam
efeito probatório.
Apresentou a Impugnante, então, um detalhado histórico cronológico, técnico e
financeiro do tratamento dentário ao qual foi submetida, devidamente elaborado e
assinado pela dentista respectiva em papel timbrado de sua clínica.
Já os comprovantes de pagamentos não foram apresentados pois eram feitos, em sua
maioria, em dinheiro.
Isto porque, tanto a Impugnante, como seu marido, são pessoas de idade avançada que
seguem preferindo fazer pequenos pagamentos em espécie. E, assim, quando fazem o
saque de suas aposentadorias já separam o montante necessário para as despesas
programadas para o mês.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

Pois bem, mesmo diante de tais documentos e circunstância, a autoridade fiscal
efetivou a glosa da despesa em questão, que totaliza o montante de RS 5.000,00, em
função de não ter a contribuinte comprovado o efetivo pagamento das despesas.
Ocorre que, as próprias produções normativas citadas pelo fiscal para efetivar tal
glosa estabelecem que a comprovação do efetivo pagamento só deve ser exigida na
falta de declaração do dentista que realizou o tratamento, senão vejamos:
"Lei n° 9.25071995.
Art. 8°
(...)
IN SRF 15/2001
Art. 46.
(...)
Decreto no 3000/99
Art. 80.
(...)”
Pior do que efetivar a glosa em colisão com os preceitos legais acima transcritos, é
fazê-la com base em mera presunção de irregularidade. Tal atitude fiscal fere o
princípio elementar do in dúbio pro reo, conforme já consignou a hoje Ministra do
Supremo Tribunal Federal, Eliana Calmon; "Meras conjecturas que não se encorpam
após a instrução são indícios isolados e constituem-se em perigoso apoio para uma
condenação, pelo principio que deve ser sempre lembrado: in dúbio pro reo."
(TRF1aREGIÃO, APELAÇÃO CRIMINAL No 9501308189, DJ 16/12/96, REL. JUÍZA
ELIANA CALMON)
Os tribunais administrativos, em verdade, já sedimentaram posicionamento
completamente oposto a este, conforme se depreende destes três acórdãos julgados
recentemente:
(...)
Deste modo, o que se impõe, e desde já se requer, é que seja reconhecida a
insubsistência da autuação fiscal na parte cm que glosou as despesas odontológicas
deduzidas pela Impugnante em sua DIRPF 09/10.
Por oportuno, reafirma-se que nos recibos e no laudo emitidos constam claramente o
nome da dentista: Dra. Leda Cazzolato Morgonni, seu endereço: Rua Carmine Alverti
no 15, Campinas/SP, e seu CPP: 286.542.908-38.
3. No que toca às despesas realizadas junto à Assimédica, que totalizam o montante de
R$ 4.947,00, tem-se que a Impugnante é titular de um plano de saúde em que consta seu
marido como dependente, Sr. Sebastião Alvarenga Arriel, inscrito no CPF sob o n°
245.757.398-04.
Há anos a contribuinte solicita à administradora do plano de saúde em questão que lhe
forneça um extrato discriminado do valor pago, de forma que ela possa declarar a sua
parte, e seu marido a dele.
Porém como tal pedido nunca foi atendido, e diante da afirmação da Assimédica que ao
fisco a informação era fornecida seguindo o mesmo critério, a Impugnante foi obrigada
a declarar o valor completo fornecido pelo plano em seu nome,
Isto porque, como dito, não tinha outro valor a indicar e, pior, se declarasse qualquer
outra quantia iria gerar uma incongruência entre sua declaração e a declaração da
Assimédica. Portanto, pelo procedimento equivocado do plano de saúde a Impugnante
foi forçada fazer sua declaração da forma como efetivada.
Porém, o fez de modo a não gerar qualquer lesão ao fisco.
Explica-se:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

É que por ter se apropriado de toda a despesa relativa ao plano de saúde, na
declaração de IRPF de seu marido não se mencionou tal custo, de modo que, no
encontro de contas, nada se sonegou ao erário.
Destarte, por estas razões, também deve ser considerada insubsistente a autuação neste
ponto, sendo o que desde já se requer.
Subsidiariamente, informa que recentemente, após queixas em vários órgãos de
controle, conseguiu a Impugnante descobrir informalmente o valor que lhe cabia sobre
tal plano, qual seja R$ 158,97 mensais de janeiro a maio/09 e RS 167,68 de junho a
dezembro/09.
Portanto, requer seja considerado o valor da despesa que lhe cabe no plano de saúde
em um total de R$ 1.968,61. Efetivando-se a glosa apenas da diferença, que representa
RS 2.978,39.
Requer ainda, diante dos argumentos supra apresentados, que seja cancelada a
aplicação da multa de ofício em função de que o procedimento adotado pela
contribuinte não teve nenhuma natureza sonegatória, fraudulenta ou algo que o valha.
Subsidiariamente requer ao menos sua redução pelos principios da razoabilidade c
proporcionalidade que também se aplicam aos processos tributários administrativos.
4. Assim, por tudo quanto exposto, requer seja aceita e julgada procedente a presente
impugnação para que seja decretada a insubsistência do respectivo auto de infração
em função de tudo quanto se alegou, reconhecendo-se a legalidade das glosas
realizadas e liberando-se, conseqüentemente, a restituição de imposto que cabe à
Impugnante.
Alternativamente, requer sejam reconhecidas as despesas relativas ao plano de saúde
declaradas nesta oportunidade, o que é possível graças aos princípios da informalidade
e busca da verdade real, que norteiam os processos administrativos federais.
Requer ainda o cancelamento ou redução da multa de ofício aplicada com fundamento
nos principios da razoabilidade e proporcionalidade e diante da completa ausência de
má-fé da contribuinte.
Nestes termos, requerendo que as futuras intimações também sejam realizadas em
nome de seu advogado estabelecido na Rua Conceição, n° 233, sala 510, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.010-050.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 117).
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da proporcionalidade
b) violação ao princípio da razoabilidade
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
e) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

f) requer que futuras intimações também seja realizadas em nome de seu
advogado;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, em sede de impugnação, o contribuinte
reconheceu a dedução indevida com o plano de saúde ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE
LTDA, no valor de R$ 2.978,39, logo essa matéria foi considerada matéria não impugnada pela
decisão de piso.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas com a
profissional Leda Cazzolato Mongonni de R$ 5.000,00 e dedução indevida com plano de saúde
Assimédica de R$ 1.968,61.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
DAS PRELIMINARES
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativa à infração decorrente de
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Em sua impugnação parcial, a defesa, informa que reconhece a dedução indevida com o
plano de saúde ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA, no valor de R$ 2.978,39.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Porém, cumpre esclarecer que a Notificação reduziu somente o imposto a restituir, não
sendo necessária a formalização de processo para acompanhar a parte do crédito
tributário não impugnada pelo contribuinte (demonstrativo e despacho às 41).
Assim, a infração passível de julgamento por esta Turma restringe-se apenas ao valor de
R$ 6.968,61 (R$ 9.947,00 – R$ 2.978,39).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

DO MÉRITO
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/ clínicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no § 2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe à contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
Aos autos, a contribuinte anexou a mesma documentação apresentada durante a fase
inquisitória.
LEDA CAZZOLATO MONGONNI:
Como frisado anteriormente, a juízo da autoridade fiscal podem ser exigidos
documentos complementares, comprobatórios do efetivo desembolso das despesas
médicas estampadas em recibos, nos termos da lei.
A interessada não logrou confirmar a efetividade dos pagamentos mediante
comprovação de desembolso.
Mantém-se incólume o lançamento ora em análise.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA:
A autuação decorreu da falta de discriminação dos beneficiários do plano de saúde.
A contribuinte, em contrapartida alega que:
“3. No que toca às despesas realizadas junto à Assimédica, que totalizam o montante
de R$ 4.947,00, tem-se que a Impugnante é titular de um plano de saúde em que consta
seu marido como dependente, Sr. Sebastião Alvarenga Arriel, inscrito no CPF sob o n°
245.757.398-04.
(...)
Subsidiariamente, informa que recentemente, após queixas em vários órgãos de
controle, conseguiu a Impugnante descobrir informalmente o valor que lhe cabia sobre
tal plano, qual seja R$ 158,97 mensais de janeiro a maio/09 e RS 167,68 de junho a
dezembro/09.
Portanto, requer seja considerado o valor da despesa que lhe cabe no plano de saúde
em um total de R$ 1.968,61. Efetivando-se a glosa apenas da diferença, que representa
RS 2.978,39.”
Conforme já explicitado ao norte, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para a
contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de comprovação e justificação das
deduções e, não o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Pelo exposto, mantém-se in totum a glosa decorrente de dedução indevida de despesas
médicas.
MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
Por meio da impugnação aposta, o contribuinte argumenta que é absurda a cobrança de
multa de 75% .
Em relação ao alegado, cabe observar que a vedação ao confisco, expressamente contida
no art. 150, IV, da Constituição da República, dirige-se ao legislador com o intuito de
impedir a instituição de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à
propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito
elevadas. Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de
instituição do tributo ou de determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de
recolhimento.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento, especificamente a
aplicação da multa isolada.
Assim, cabe apenas lembrar que tributo não se confunde com multa, e o que a
Constituição Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório. Aliás, esse
é o entendimento do renomado Hugo de Brito Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque tributo e
multa são essencialmente distintos
No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido estrito, a
multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é
essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo lícito. Em outras
palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo, pelo
contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem por
finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e por isto
mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a produção de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

receita pública, e, sim, desestimular o comportamento que configura sua hipótese de
incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um encargo
que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por
isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar a sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as
condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto
mesmo pode se confiscatória.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito
Tributário, 28a edição, São Paulo: Malheiros, 2007, págs. 302 e 303).
Outrossim, cabe ressaltar que o controle da constitucionalidade das leis é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal, conforme define a Constituição
Federal de 1988.
Acrescente-se ao exposto acima, que por expressa determinação legal, consubstanciada
no artigo 26 – A do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no 11.941 /
2009, é defeso aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo, afastar a
aplicação ou deixar de observar legislação vigente, sob fundamento de
inconstitucionalidade, incluindo-se nessa vedação a análise de aspectos constitucionais
atinentes ao confisco e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
MULTA DE OFICIO. CANCELAMENTO E/OU REDUÇÃO. RELEVAÇÃO.
Em que pese as ponderações apresentadas pela impugnante, cabe ressaltar que não há
como prosperar a sua pretensão em relação às penalidades aplicadas, pois a multa de
ofício, bem como a multa e os juros de mora são determinados pelo artigo 44, inciso I e
§ 3o e pelo artigo 61 da Lei no 9.430/1996, respectivamente.
É importante esclarecer que, em obediência ao princípio da legalidade, é vedado à
autoridade administrativa, cuja atividade é plenamente vinculada, descumprir a
orientação contida em ato legal ou administrativo, regularmente instituído, sob pena de
responsabilidade funcional.
AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
O contribuinte opõe-se ao lançamento da multa de 75%, alegando que a sua aplicação
ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Vale observar que os princípios constitucionais são endereçados aos legisladores e a sua
observância é obrigatória na elaboração das normas para que estas ingressem no
ordenamento jurídico brasileiro de forma harmônica, evitando-se as antinomias.
Em relação à norma vigente, cabe à autoridade administrativa tão somente zelar pelo
seu fiel cumprimento, até que esta seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade, bem como por declaração de
ilegalidade emanada de órgão que detenha a competência exclusiva.
Assim, compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal-STF a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e ao Senado Federal a suspensão
de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, conforme o art. 102, inciso I,
"a”, inciso III, "b" e art. 52, inciso X, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL de 1988.
Logo, não cabe nesta instância, a apreciação dos os itens em que a impugnante alega
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma vigente, por extrapolar a competência da
autoridade administrativa, conforme determinação expressa do artigo 26-A do Decreto
no 70.235/1972, a seguir transcrito:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).”
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

No que tange às decisões administrativas às quais a contribuinte se refere em sua
petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nos julgamentos
citados fica restrito às partes interessadas nas respectivas lides, não se cogitando da
extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Ademais, cumpre destacar que à luz dos artigos 96 e 100, do Código Tributário
Nacional, a jurisprudência não integra o conceito de legislação tributária, a ela não se
não vinculando, portando, a presente instância de julgamento administrativo-tributário.
Mister ressaltar que os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
trazidos à colação pela defesa diverge frontalmente do consubstanciado no Acórdão
Paradigma no 106-15.445, oriundo da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, cuja ementa abaixo se transcreve em sua integralidade:
Acórdão no 106-15.445
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Cabe ao sujeito passivo a
comprovação, com documentação idônea, da efetividade da despesa médica utilizada
como dedução na declaração de ajuste anual. A falta da comprovação permite o
lançamento de ofício do imposto que deixou de ser pago.
Recurso parcialmente provido.” – Destaques acrescidos.
Para melhor configuração do dissídio jurisprudencial sobre a matéria em destaque, vale
transcrever o voto condutor do precedente acima, no seguinte trecho:
“Primeiramente, há que serem analisadas as circunstâncias que cercam as glosas das
despesas médicas representadas pelos recibos emitidos por ..., que montam o valor de
R$ 4.000,00, no ano-calendário 2000, exercício 2001, e de R$ 8.600,00, no ano-
calendário 2001, exercício 2002, e por ..., no total de R$ 6.200,00, no ano-calendário
2000, exercício 2001, e de R$ 3.000,00, no ano-calendário 2001, exercício 2002.
Observa-se que, regularmente intimado a comprovar a efetividade das despesas
alegadas, o sujeito passivo não trouxe aos autos elementos suficientes para firmar a
convicção de que os alegado pagamentos foram efetivamente realizados.
As deduções permitidas quando da apuração da base de cálculo do imposto sobre a
renda somente podem ocorrer quando ficar comprovada a sua efetiva realização. É
evidente que o legislador não poderia estabelecer que o documento apresentado pelo
contribuinte, por si só, fosse suficiente para permitir a dedução do gasto na apuração
da base de cálculo do imposto de
renda.
Tão importante quanto o preenchimento dos requisitos formais do documento
comprobatório da despesa, é a constatação da efetividade do pagamento direcionado
ao fim indicado.
Isto quer dizer que os documentos relacionados às despesas permitidas como dedução
da base de cálculo do imposto sobre a renda não representam uma presunção absoluta
a inquestionável, pois, sempre que necessário, a autoridade tributária poderá exigir do
sujeito passivo a comprovação da sua efetividade.
Comprovar a efetividade da despesa não é simplesmente apresentar os documentos que
lastreiam a dedução. É mais do que isso: na comprovação da efetividade do gasto,
devem ser apresentadas as provas da saída dos recursos e a destinação coincidente
com o fim utilizado.”
Não merece reparos, pois, a exigência fiscal ora exame.
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, no valor original de R$ 1.179,11, mais multa de
ofício e juros de mora pertinentes.
Ressalta-se que parte da infração (R$ 2.978,39), se refere a parcela do lançamento não
impugnada pela contribuinte.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

Por fim, acrescenta-se ainda que já está consolidado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a
impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Álvares Feital – Redator designado
Analisando os autos, em que pese a decisão recorrida não ter considerado que os
recibos referentes à profissional Leda Cazzolato Mongonni são o bastante para comprovar as
referidas despesas, entendo que aqueles atendem às determinações legais. Dos recibos, constam
nome, endereço e CPF do profissional, discriminação sucinta do tratamento, além de assinatura e
número de registro do profissional no órgão de classe, como determina o artigo 8o, § 2o, III da
Lei n.o 9.250/95.
Ainda que o Fisco possa, nos termos do artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999,
exigir do contribuinte a comprovação das despesas, quando entender devido, esta exigência deve
fundamentar-se em indícios consistentes que indiquem a inidoneidade dos recibos apresentados.
Neste sentido, diversos precedentes deste Conselho, dentre eles o Acórdão no 2001-000.689,
cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723296/2013-44

que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os
recibos comprovam despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE
TENHAM SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE INIDONEIDADE NA CONDUTA
DO CONTRIBUINTE.
Se nos autos há indicação que os pagamentos pelo contribuinte ao plano de saúde
foram efetuados, e não há inidoneidade na conduta do contribuinte, erros da
empresa emissora dos documentos não afastam a possibilidade de dedução de
despesas médicas.

Ademais, as recorrente apresentou ainda descritivo dos tratamentos realizados em
documento assinado pela profissional, com firma reconhecida. Deste modo, entendo que as
deduções devem ser reestabelecidas.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reestabelecer a dedução de despesas médicas com a profissional Leda Cazzolato Mongonni de
R$ 5.000,00 e manter as demais glosas.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado

Fl. 171
DF CARF MF
Original